Tribunal: TJSP
Processo: 2049225-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Regressiva. DECISÃO que deferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pela ré. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: autora que foi condenada a pagar indenização, em sede de Reclamação Trabalhista, de forma solidária com a ré e com terceiro. Configuração da hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, embora a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Regressiva. DECISÃO que deferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pela ré. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: autora que foi condenada a pagar indenização, em sede de Reclamação Trabalhista, de forma solidária com a ré e com terceiro. Configuração da hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, embora a pretensão de ressarcimento baseada em cláusula contratual, dada a solidariedade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*